Tribunal: TJMT
Processo: 1005591-74.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1005591-74.2022.8.11.0000
Agravantes: Donizette Aparecido de Souza e Outros
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por Donizette Aparecido de Souza e Outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1020364-89.2020.8.11.0002 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face dos Agravantes, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que, no prazo de 30 (trinta) dias, os Agravantes desocupem as áreas indevidamente invadidas e que o Município de Várzea Grande, no prazo de 60 (sessenta) dias, promova a demolição dos imóveis abandonados, bem como realize o cerceamento da área não ocupada e fiscalize ativamente as áreas públicas do Loteamento Parque Residencial Corsário, de modo a coibir novas invasões, sob pena de adoção de medidas legítimas para assegurar o resultado prático pretendido para os fins delineados da obrigação de fazer ou não fazer (artigo 536, § 1o, do Código de Processo Civil).
Em suas razões recursais, os Agravantes formularam, preliminarmente, pedido de assistência judiciária gratuita.
No mérito, aduzem, em síntese que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública em face dos ocupantes do Loteamento Parque Residencial Corsário na cidade de Várzea Grande/MT (lotes 05, 09 e 10), ao argumento de que as referidas áreas são destinadas a equipamentos comunitários.
Defendem a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que o Ministério Público Estadual não logrou êxito em demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, especialmente porque a decisão agravada não considerou adequadamente o tempo de ocupação na área, as condições socioeconômicas das famílias e com eventuais impactos que serão causadas por conta de suas eventuais remoções compulsórias do local, muito menos abriu oportunidade de alguma forma conseguir uma autocomposição, com eventual dialogo junto ao município e Ministério Público, pois a questão é de ordem pública e exige necessariamente um olhar humanitário e social.
Asseveram, ainda, a existência de periculum in mora inverso, ante o risco de irreversibilidade da medida, uma vez que os Agravantes firmaram contrato de compra e venda de boa-fé com a Empresa COMOPIL em 1996 e residem nos imóveis edificados há mais de 26 (vinte e seis) anos, o que evidenciaria que as moradias estão consolidadas.
Destacam, também que, não há plano de contingência que indique o local para onde as famílias serão removidas, se haverá pagamento de aluguel social, ou se haverá a disponibilização de outro local para abrigo provisório das famílias, como forma de minimizar os impactos causados ao direito à moradia.
Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que, seja a fim de que seja revogada a decisão de id. 80195012, proferida pelo Juízo a quo, com o consequente prosseguimento do feito e designação de audiência de conciliação e/ou mediação, para se buscar eventual acordo que contemple a desocupação pacífica da área, aplicando-se o artigo 139, inciso V, e, por analogia, o artigo 565, ambos do CPC, sem prejuízo de outras medidas que se mostrarem adequadas, como, v.g., o cadastramento de famílias, busca de outro local para realocá-las, dentre outras
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Antes da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, determinei a intimação dos Agravantes para que juntassem aos autos documentos que efetivamente justifiquem o deferimento do benefício da gratuidade (ID n. 123121490), o que foi devidamente atendido no ID n. 123193968.
É o breve relato.
Decido.
Inicialmente, diante da comprovação da hipossuficiência dos Agravantes por meio dos documentos colacionados nos Id ́s n. 123193969 a 123193971, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita.
No que tange ao pedido de efeito suspensivo ao recurso, é cediço que, para a concessão de medida em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, e 995 do Código de Processo Civil.
Compulsando os autos, observa-se que, ao deferir o pedido de tutela provisória de urgência, o Magistrado Singular consignou que, a probabilidade do direito está assentada no fato de as áreas públicas do Loteamento em questão, precisamente nas quadras identificadas, terem sido alvo de invasão por parte dos particulares, à revelia das normas urbanísticas de interesse público.
Destacou, ainda, que a importância conferida aos espaços públicos, que estes não podem sofrer alterações que descaracterizem suas finalidades precípuas, na medida em que visam o lazer e a saúde da população, não se podendo admitir ocupação irregular, ou seja, fora de sua destinação usual.
Frisou, por fim que, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se abstrai da possibilidade de ampliação das ocupações demonstradas, acentuando ainda mais a situação irregular então consolidada.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, porquanto, não obstante se reconheça que a pretensão visa o atendimento de interesse público, por não se admitir a utilização de imóvel municipal destinado à coletividade sem autorização legal e desamparada das formalidades inerentes renda ensejo à desocupação, demolição e reconstituição do bem quer pelo particular, que se apropriou e explorou indevidamente o espaço; entendo que, neste juízo de cognição sumária, a concessão da tutela antecipada para demolição dos imóveis encontra óbice no artigo 300, § 3o, do CPC, sob pena de se conceder uma providência judicial satisfativa antes mesmo de instruído o processo, e a reversibilidade, neste caso, não seria possível.
Além disso, observa-se dos próprios documentos que instruem a inicial que os Agravantes edificaram suas construções, após formalização de contrato de compra e venda de lote pertencente ao Loteamento Parque Residencial Corsário na cidade de Várzea Grande/MT, tendo edificado suas residências há mais de 20 anos, o que, por si só afasta o periculum in mora alegado pelo Agravado, a ensejar a imediata desocupação e demolição dos imóveis.
Dessarte, prudente manter os Agravantes na área objeto do litígio, pelo menos até o deslinde da controvérsia é medida imperiosa, ante a demonstração do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto a demolição da área utilizada como residência destes tornaria sem eficácia a possibilidade de eventual acordo ou ajustamento de conduta, o que evidencia a irreversibilidade da medida.
A propósito, colaciono entendimento deste Sodalício:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OCUPAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM ÁREA SUPOSTAMENTE NON AEDIFICANDI NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES – REFORMA DA DECISÃO - ART. 300, CAPUT C/C § 3o DO NCPC -- IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO. 1. A exceção do § 3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. 2. Diante da ocupação e construções havidas há mais de 20 (vinte) anos, não se mostra cabível, tampouco razoável e proporcional, a imposição de suas demolições em sede de liminar. 3. Recurso Provido. (TJ-MT - AI: 10037078320178110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 20/09/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/10/2019). [Destaquei]
Desse modo, entendo relevante a fundamentação arguida pelos Agravantes, bem como o perigo de dano, a ensejar a suspensão da liminar proferida.
Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo postulado e determino a suspensão da decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau até o julgamento do mérito do presente recurso.
Diante da comprovação da hipossuficiência dos Agravantes por meio dos documentos colacionados nos Id ́s n. 123193969 a 123193971, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de abril de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora